Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-12.2021.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000195-12.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ETORI DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 570.393.051-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAYANE RAMOS DE SOUZA - CPF: 020.257.001-05 (VÍTIMA), Rosilaine Lopes de Oliveira (ASSISTENTE), Vitor da Silva Leseux (ASSISTENTE), Maria Marli Ramos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL - AMEAÇA NO CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO –
ASSERTIVA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR QUALQUER OUTRA PROVA - PREMISSA DO STJ - CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - NECESSIDADE - ARESTOS DO TJDF – MANTIDA
ABSOLVIÇÃO DO APELADO - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“
Em razão do suposto meio utilizado – ligações telefônicas -, era viável a produção de outras provas pela acusação a dar suporte à palavra da ofendida, o que, no caso, não ocorreu
” (TJRS, Ap no 70083597542).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas (STJ, RHC no 115.554/RS). Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF, Ap no 1066205).

“
A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório. [...]
” (Ap no 0019447-63.2015.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal - 24.11.2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000195-12.2021.8.11.0046 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE COMODORO

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S):

ETORI DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (PJe N.U 1000195-12.2021.8.11.0046), que absolveu ETORI SANTOS OLIVEIRA por ameaça no ambiente doméstico – art. 147,
caput
do CP– (ID 129887659).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COMODORO sustenta que as declarações da vítima são suficientes para a condenação da ameaça.

Requer o provimento para que seja o apelado condenado (ID 129887664).

ETORI SANTOS OLIVEIRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 129887664).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Acusado absolvido do crime de ameaça – Inconformismo ministerial – Pugna pela sua condenação – Pleito procedente – Declarações da vítima com especial relevância probatória – Pelo provimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 131503667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de dezembro de 2019, por volta das 00h04min, em Comodoro, ETORI DOS SANTOS OLIVEIRA, com consciência e vontade, prevalecendo das relações íntimas de afeto, ameaçou sua ex-companheira Rayane Ramos de Souza de causar-lhe mal injusto e grave. [...]

Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia ETORI DOS SANTOS OLIVEIRA como incurso, ao menos duas vezes, nas sanções do art. 147 do Código Penal, c/c os dispositivos insculpidos na Lei 11.340/2006.”
(Mariana Batizoco Silva Alcântara, promotora de Justiça – ID 129884829).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante oralmente, com a seguinte parte dispositiva:

“Outrossim, deixo consignado a parte dispositiva da decisão prolatada nesta solenidade. (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público em face ETORI DOS SANTOS OLIVEIRA devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO o que faço com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – ID 129887659).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos
Rayane Ramos de Souza, vítima (ID 129884821)
e o apelado (ID 129884821).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Rayane Ramos de Souza

e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 129887658).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Rayane Ramos de Souza [vítima], em ambas as fases da persecução penal, que o apelado ligou por volta da meia noite, ameaçando de morte; ligou
“dizendo que eu estraguei a vida dele, que ele ia se vingar de mim”
; falava que ia matá-la e matar o seu filho;
“fui atrás dos meus direitos, porque ele colocou o meu filho no meio e meu filho não tinha nada a ver”
(ID 129884821; Relatório de Mídias - ID 129887658);

- o apelado negou as ameaças, tanto na fase policial quanto em Juízo; teria ligado após ver que a sua ex-mulher pegou suas coisas, as roupas “do pincher”; apenas falou a ela que
“o tempo vai fazer você pagar por tudo isso”
(ID 129884821; Relatório de Mídias - ID 129887658).

Dito isso, vejamos.

A assertiva [da vítima] de que teria sido ameaçada de morte pelo apelante, por meio de ligação telefônica, não está corroborada por qualquer outra prova, seja no inquérito policial, seja na fase judicial.

Note-se que, “
em razão do suposto meio utilizado – ligações telefônicas -, era viável a produção de outras provas pela acusação a dar suporte à palavra da ofendida, o que, no caso, não ocorreu
” (TJRS, Ap no 70083597542, Relator: Des. Maria Thereza Barbieri – 24.4.2020).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente porque praticados sem a presença de testemunhas (STJ, RHC no 115.554/RS - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo - 16.10.2019). Porém, faz-se necessário que a sua versão [palavra da vítima] esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF, Ap no 1066205 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 9.11.2017).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório. [...].”
(Ap no 0019447-63.2015.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal - 24.11.2017)

Assim sendo, impõe-se manter a absolvição do apelante pela inexistência de provas suficientes para a condenação.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022